Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. JORNADA EM REGIME DE REVEZAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor, policial penal do Distrito Federal, afirmou que exerce cargo comissionado na SSP/DF em escala de plantão (12x24 e 12x72), mas deixou de receber adicional noturno e hora extra em março de 2022. Explicou que foi indeferido o pedido administrativo de reimplementação das rubricas, sob a justificativa de que o adicional noturno não deve ser pago a ocupante de cargo em comissão, que se submete a regime de dedicação integral. Afirmou que nos processos 2015.01.1.036778-9 e 0725367-81.2021.8.07.0000 foi definido que os policiais penais em escala de plantão têm direito a hora extra acrescida do adicional noturno independentemente de estar cedido a outro órgão ou de exercer cargo em comissão. Pediu o pagamento do adicional noturno e da hora extra enquanto estiver em escala de plantão e independentemente de exercer cargo em comissão ou de estar cedido, bem como o pagamento de tais verbas desde fevereiro de 2022 até efetiva reimplementação em contracheque.
2. Sentença. O juiz a quo julgou procedente em parte o pedido, sob o fundamento de que ao ocupante de cargo em comissão é devido o adicional noturno, que corresponde à contraprestação financeira do degaste à saúde causada pela atividade no período noturno, mas não é devida a hora extra, em razão do regime de trabalho de dedicação integral ao serviço. Acolheu os embargos de declaração do autor para determinar o restabelecimento do adicional noturno enquanto o autor trabalhar em regime de plantão e o seu pagamento desde fevereiro de 2022 no valor de R$3.582,31, bem como as parcelas vincendas.
3. Recurso do Distrito Federal. Sustenta que o adicional noturno é incompatível com o cargo em comissão, cuja remuneração já inclui a integral disponibilidade para o trabalho e o serviço penoso ou insalubre, bem como com o regime de trabalho em escala de revezamento, em que o trabalho noturno é ínsito aos plantões. Pede o provimento do recurso e a total improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isenta do pagamento das custas iniciais e do preparo. Contrarrazões apresentadas.
5. De acordo com a Súmula 213 do STF, “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.
6. O ocupante de cargo em comissão no Distrito Federal faz jus à percepção do adicional noturno pelas horas laboradas entre às 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29,018/2008 combinado com os artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011.
7. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “1. A função comissionada presta-se a remunerar o exercício de uma atividade especial (de chefia, direção ou assessoramento) desempenhada pelo servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/90), o que em nada se confunde com a contraprestação devida pelo mesmo serventuário se esse desempenha carga horária excedente (art. 73) ou durante a noite (art. 75), pois todos decorrem de fatos geradores distintos. 2. A Lei n. 8.112/90 trata as supracitadas vantagens em incisos distintos do mesmo dispositivo legal (art. 61, I, V, VI), além de reservar subseções próprias para dispor cada um dos institutos, e em nenhum momento veda a cumulação das rubricas. (..) 4. Hipótese em que os recorrentes fazem jus ao pagamento dos adicionais de hora extra e noturno. (...) (STJ - REsp: 1535422 DF 2015/0128106-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) "
8. Em idêntico sentido é o entendimento o TJDFT: “5. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 não fez qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional noturno aos servidores que eventualmente sejam ocupantes de cargos comissionados ou estejam no exercício de funções de confiança, de forma que não se deve elastecer o alcance da norma para se limitar direitos. 6. A remuneração extra do trabalho realizado no período noturno tem por fundamento o reconhecido adicional desgaste à saúde física e psicológica do servidor, quando em comparação ao exercício da mesma atividade no período diurno. 7. O regime de trabalho com dedicação integral ao serviço imposto, pelo artigo 58 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, aos ocupantes de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança, em nada interfere na composição de sua remuneração, com a justa retribuição adicional, pelo exercício da atividade em período noturno. 8. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o adicional noturno ostentam naturezas distintas, pois aquela correspondente à contraprestação pela pessoalidade do exercício da atividade, pela irrestrita confiança e pela dedicação integral para a Administração Pública, e esta, correspondente à contraprestação pelo adicional desgaste à saúde pelo exercício da atividade em período noturno. 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Segurança concedida. Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.